Tribunal: TJDFT
Processo: 0731472-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731472-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAISA TAVARES RIOS PARDIN AGRAVADO: RENATA REBELO FRISSO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se a agravante para, caso queira, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos de ID ́s 75690681, 75690683, 75690685 e 75690688 que acompanham as contrarrazões. No mesmo prazo, deverá a agravante anexar aos autos cópia das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda de pessoa física ou da isenção deste. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 3 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora